Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021359-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (IMPETRANTE), ADRIANO AGUIAR BARBOSA - CPF: 034.199.311-58 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO), DANIEL PEREIRA NEGRY - CPF: 981.766.681-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JARBAS COSTA BATISTA
PACIENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021359-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JARBAS COSTA BATISTA
PACIENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Jarbas Costa Batista, em favor de
ADRIANO AGUIAR BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente fora pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como foi mantida a prisão preventiva.

Sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, pois não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, demonstrando ser verdadeira antecipação de pena.

Aduz, ainda que a decisão é nula, pois não analisou a aplicação do art. 282, § 6o do CPP.

Verbera, que o paciente é detentor de bons predicados, sendo possível, inclusive, a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 61803538.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 63348986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N. 63733478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JARBAS COSTA BATISTA
PACIENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença de pronúncia não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, de maneira que não
subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, demonstrando ser verdadeira antecipação de pena.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 18/11/2019, pela prática em tese, de homicídio qualificado tentado em face da vítima Daniel Pereira Negry.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração criminosa.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado, em 11/09/2020, pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 413 do CPP, acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO os acusados ADRIANO AGUIAR BARBOSA e DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, todos do Código Penal), sendo que os acusados deverão ser submetidos ao julgamento pelo Júri desta comarca de São Félix do Araguaia/MT.

(...)

Em relação à manutenção da prisão preventiva de ADRIANO AGUIAR BARBOSA, subsistem os motivos que justificaram a sua decretação. A prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
haja vista o risco de reiteração delituosa
. Observa-se que o pronunciado é contumaz violador da lei penal, eis que possui outro pronunciamento por tentativa de homicídio
(Código 42147). Ademais, responde por crime de resistência (Código 133833) e contravenção penal (Código 133352), todos nesta Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Some-se a isso o fato de que o crime que ensejou a sua prisão é de natureza hedionda, aliado a reprovabilidade da conduta perpetrada.
Isso sem mencionar os inúmeros procedimentos investigatórios e ações penais que já se encerraram
.

Sendo assim, persistindo os requisitos do artigo 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva do pronunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA é medida que se impõe. (...)

Na hipótese, verifica-se que o juízo
a quo
manteve a prisão cautelar, na sentença de pronúncia,
porque subsistiam os fundamentos que a justificaram,
consubstanciados na garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.

Assim, havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizavam a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no
Habeas Corpus n.
1007550-51.2020.8.11.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia
07 de maio de 2020
, consoante fragmento do acordão, in verbis:

“(...)

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública,
em razão do modus operandi do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada
, consoante mapa topográfico para localização de lesão, id. N. 38307481 - Pág. 4, bem como pela reiteração delitiva.

A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Ainda, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020